Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-46.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005319-46.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO - CPF: 701.338.831-91 (APELADO), LIZANDRA FLAVIA MALAQUIAS SANTIAGO ALBERGUINI - CPF: 053.290.811-22 (APELADO), ALEX JUNIOR SOARES DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO VALENTINA DE FREITAS - CPF: 014.360.911-44 (ASSISTENTE), LUCAS MARCIEL MALAQUIAS SANTIAGO - CPF: 049.344.281-27 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO - CPF: 701.338.831-91 (VÍTIMA), LIZANDRA FLAVIA MALAQUIAS SANTIAGO ALBERGUINI - CPF: 053.290.811-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO –
SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO COMPARECIMENTO DO RÉU À AUTORIDADE POLICIAL -

FORMALIDADES DO ART. 260 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTO CIRCUNSTANCIADO E CONFIRMADO PELOS OFENDIDOS EM JUÍZO – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– APELO DESPROVIDO.

Uma vez analisado atentamente o acervo probatório, além de inexistir nos autos evidência de que o réu efetivamente fora conduzido coercitivamente à presença da autoridade policial, a i. defesa não logrou êxito em comprovar a circunstância por ela alegada, deixando de se desincumbir de tal ônus, nos termos do art. 156 do CPP

No mais, observado o disposto no art. 226 do CPP e inexistindo comprovação do prejuízo suportado pela defesa, nos termos que dispõe o
art. 563 do CPP
, deve ser refutada a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria atribuída ao apelante estão amplamente demonstradas nos autos a partir dos reconhecimentos efetuados pelos ofendidos na etapa inquisitiva e em juízo, e alinhados que estão com as minúcias fáticas elencadas em juízo, inexistindo elementos concretos a infirmá-las.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALEX JUNIOR SOARES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX JUNIOR SOARES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
1005319-46.2021.8.11.0055
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, inc. II e §2o-A, inc. I, do CP,
sendo-lhe imposta a
pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no
regime inicial
semiaberto
,

além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
,
unitariamente arbitrados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 174913923, a i. defesa argui, em linhas gerais, a nulidade do reconhecimento realizado na fase policial em
desatenção à regra do art. 260 do CPP
, defluindo no
questionamento acerca da robusteza do acervo probatório dos autos,

firme na pretensa

absolvição
.

Em contrarrazões vistas no ID 174913929 o Ministério Público rechaça a pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 180742671, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

174913924), foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo acusado.

Verte da denúncia que, no dia 08 de agosto de 2013, por volta das 20h45min, na residência localizada na Rua Olívio de Lima, no 736-W, Jardim Santa Amália, na comarca de Tangará da Serra/MT, o réu
ALEX JUNIOR SOARES DOS SANTOS
, agindo em concurso de agentes e mediante violência, subtraiu o veículo Pajero Dakar, placas DAY-96902, pertencente a vítima
Eliane Malaquias da Silva Santiago
.

Segundo o caderno informativo, o réu e outra pessoa não identificada adentraram na residência da vítima e, mediante violência física e utilizando-se de arma de fogo, anunciaram o roubo subtraíram os pertences da vítima e, por fim, empreenderam fuga.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório:

Tal como relatado, a i. defesa, ao pleitear a
absolvição
do réu, argui, em linhas gerais, a
nulidade dos reconhecimentos positivos realizados pelas vítimas
na fase policial, a uma porque teria sido desrespeitada a regra do art. 260 do CPP, quanto à previa intimação do réu para comparecer ao ato, o que não teria ocorrido; bem como porque as características declinadas por uma das ofendidas não seriam compatíveis com o réu.

Com a devida vênia,
o pleito es
tá fadado ao insucesso.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 174913854 - Pág. 10/11; do termo de entrega de ID 174913854 - Pág. 10; relatório de investigação ID 174913854 - Pág. 69 e dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ALEX JUNIOR SOARES DOS SANTOS
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, apesar de os executores do delito não terem sido identificados num primeiro momento, quando do
registro da ocorrência em 08/08/2013
, é certo que as vítimas, foram oitivadas no dia
05/12/2013
quando compareceram na delegacia de polícia informando que, no dia anterior, por volta das 21h30min teriam reconhecido o réu em via pública; na sequência, todas as três vítimas perfectibilizaram o
reconhecimento pessoal do acusado
, enquanto pessoa do
sexo masculino, de estatura mediana, cor parda e magro, perfilado em ambiente próprio com outro três indivíduos
(ID 174913854 - Pág. 30, 33 e 35), sendo por fim interrogado o réu (ID 174913854 - Pág. 38), oportunidade em que permaneceu silente.

Ratificando as razões de decidir acertadamente declinadas na r. sentença condenatória, vislumbro a inaptidão dos argumentos vertidos no apelo a desconstitui-las, notadamente porque, além de
inexistir nos autos evidência de que o réu efetivamente fora conduzido coercitivamente à presença da autoridade policial
, tampouco logrou a i. defesa em comprovar a circunstância por ela alegada
, deixando de se desincumbir de tal ônus, nos termos do art. 156 do CPP
.

De outro norte,
e como se sabe,
a atual jurisprudência do e. STJ norteia que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
e esta não é a hipótese dos autos,
ex vi
STJ – HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019
.

Tudo isso ainda se conjuga à jurisprudência proclamada pelo STJ, definindo que
"
o
prejuízo
não pode ser presumido
em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo"
(AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 20/6/2022) – destaquei.

Na hipótese,
subsiste dos autos que os termos de reconhecimento pessoal não podem ser taxados de avessos às disposições tratadas no art. 226, do CPP, além do que
os elementos que compõem o acervo probatório,
inclusive aqueles judicialmente angariados,

são fartos no sentido de implicar o réu no evento ilícito
, ao passo que a simples leitura da r. sentença evidencia que
o provimento jurisdicional monocrático se especou em outros meios de prova
, como os depoimentos de testemunha compromissada e das vítimas, sacramentando o insucesso da nulidade arguida,
ex vi STJ – AgRg nos EDcl no HC 711.647/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022
.

Por sinal, e como já elucidado na r. sentença, todas as vítimas
Eliane Malaquias da Silva Santiago,

Lizandra Flávia Malaquias

e
Lucas Marciel Malaquias Santiago,
ratificaram expressamente em juízo o reconhecimento extrajudicial, elucidaram detalhadamente o desencadeamento fático que cingiu a prática do ilícito, bem como foram uníssonas em pontuar o porte ostensivo de uma arma de fogo e a
ausência de qualquer subterfúgio utilizado pelo réu na mínima tentativa de dificultar sua identificação
(ID 174913912).

O que cumpre destacar da citada prova judicializada é a proximidade mantida com o réu,
“de cara limpa” sic
, que, em relação à vítima
Lizandra Flávia,
a abordou no banheiro da residência, a olhando e com arma em punho, elucidando em juízo a peculiaridade de os olhos do réu serem
“bem arredondados” sic
; e, quanto à vítima
Lucas,
é
descrito o fato dele ter instruído o réu a conduzir o veículo subtraído, porquanto era automático, inclusive ficando entre o acusado e o volante a fim de manusear o câmbio do automóvel.

Outrossim, conquanto a i. defesa tente questionar as características fornecidas pela vítima
Lizandra
, especialmente no que importa a ausência de barba, em descompasso com a imagem vista no ID 174913854 - Pág. 58; ao fim e ao cabo, entendo que, além da aparente divergência ser plenamente justificável dado o
interregno de

aproximadamente 04 (quatro) meses entre a data do fato e o reconhecimento pessoal do réu
, não há nos autos qualquer indicativo de eventual intenção espúria das vítimas de incriminar falsamente um inocente, não havendo motivos, portanto, para se pôr em dúvida a credibilidade de seus relatos.

A tais elementos de convicção são agregadas as declarações prestadas pelo policial militar
Ricardo Valentina de Freitas,
as quais desde a fase inquisitorial (ID 174913854 - Pág. 23/24 e ID 174913911) confirmam o estado de choque da família vitimada, bem como a mesma narrativa fática descrita pelos ofendidos, reforçando a atuação de dois indivíduos, dos quais um portava arma de fogo e o outro uma arma branca.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada
, em razão do
contato direto mantido com o agente criminoso,
podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, de modo que deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com outras provas judiciais e inexistirem motivos para falsa acusação, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, transcrevo o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) – destaquei.

Neste cenário, tem-se que o Ministério Público se desincumbiu do seu ônus de comprovar a acusação, ao passo que a i. Defesa não produziu prova de suas alegações, pois, na fase extrajudicial o réu exerceu o seu direito ao silêncio e, em juízo, foi declarada a sua revelia (ID 174913911), não tendo sido arroladas quaisquer testemunhas capazes de infirmar as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais.

Feitas tais considerações, estou convencido de que os elementos de convicção arrecadados ao feito são suficientes para atestar à saciedade a coautoria do apelante pelo crime de roubo que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório, pois, a palavra coerente e segura das vítimas é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, e está confirmada pela prova testemunhal
, sendo de rigor
a manutenção do édito condenatório
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo manejado por
ALEX JUNIOR SOARES DOS SANTOS
, conservando inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
1005319-46.2021.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023